Tribunal: TJDFT
Processo: 0731487-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO (FHE E FAM-MILITAR). PRESCRIÇÃO ÂNUA. (ALÍNEA “B” DO INCISO II DO § 1o DO ART. 206 DO CÓDIGO CIVIL). NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 4o, CPC). VISÃO MONOCULAR (DEFICIÊNCIA VISUAL). INCAPACIDADE LABORATIVA PARA O SERVIÇO MILITAR. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DOENÇA E A ATIVIDADE MILITAR. INOCORRÊNCIA DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA (IFPD). FALTA DE COBERTURA SECURITÁRIA. TEMA No 1.068 – RESP REPETITIVO No 1.845.943/SP E CIRCULAR SUSEP No 302/2005. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. É de um ano o prazo prescricional da pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, sendo contado o prazo a partir da ciência do fato que dá causa à pretensão (art. 206, § 1o, II, alínea “b”, do Código Civil). O termo inicial para a contagem do aludido prazo é a data na qual o segurado teve ciência inequívoca de sua incapacidade laborativa (Súmula no 278/STJ). No caso, apesar do conhecimento acerca da doença (visão monocular) e do desligamento das fileiras militares, a ciência inequívoca da incapacidade laborativa (teoria da actio nata) para a atividade militar foi obtida apenas com o laudo médico pericial produzido em feito processado perante a Justiça Federal, no qual se buscou o reconhecimento da ilegalidade da exclusão do autor do serviço militar. Assim, levando-se em consideração a data do referido laudo, não transcorreu o prazo prescricional aplicável na espécie. Prescrição rejeitada.
2. Reformada a sentença em que pronunciada a prescrição e estando o feito em condições de imediato julgamento, é possível a análise do mérito recursal sem que os autos retornem ao juízo de primeiro grau (art. 1.013, § 4o, CPC).
3. De acordo com os fatos e provas produzidos nestes autos, o autor é pessoa com deficiência visual (visão monocular – CID 10 H54.4), doença não preexistente e não relacionada com o serviço militar por ele prestado. Como ele é incapaz apenas para a atividade militar, podendo desenvolver atividades laborativas na vida civil adequadas à deficiência visual verificada, não é o caso de se falar em perda da existência independente do segurado, razão pela qual inexiste cobertura securitária por invalidez funcional permanente total (IFPD) a amparar a pretensão inicial (art. 17 da Circular SUSEP no 302/205 e Tema no 1.068 – REsp n. 1.845.943/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/10/2021, DJe de 18/10/2021).
4. Apelação cível parcialmente provida. Prejudicial de mérito de prescrição rejeitada. Aplicação do art. 1.013, § 4o, do CPC. Improcedência do pedido formulado na inicial (art. 487, I, CPC).